Tribunal: TJBA
Processo: 8069984-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069984-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: WILSON SIMPLICIO BATISTA

Advogado(s)
:
LEONARDO COELHO MENDES, FLAVIO RENATO LEITE FARAH, MARIA AUXILIADORA NEVES FARAH

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM ASSINATURA BIOMÉTRICA. ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Wilson Simplicio Batista, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e confirmou a suspensão definitiva dos descontos no benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de empréstimo consignado foi válida ou eivada de vício de consentimento; (ii) determinar se são devidos danos morais e qual a forma de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

2. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes internas é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, cabendo à instituição comprovar excludente de responsabilidade.

3. Ainda que o contrato tenha sido formalizado digitalmente com biometria facial, restou comprovado, por conversas de
WhatsApp
e gravações de áudio, que o autor acreditava estar contratando cartão de crédito, sendo induzido a erro.

4. Demonstrado vício de consentimento nos termos dos arts. 138, 139 e 171 do Código Civil, impõe-se a anulação do contrato.

5. Não havendo ato ilícito por parte da empresa demandada tampouco cobrança indevida, os valores descontados devem ser compensados na forma simples em relação ao valor depositado pelo autor.

6. A conduta do apelado é causa tão só da anulação do contrato e o retorno das partes ao “
status quo ante
”, não caracterizando os danos morais apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Configura vício de consentimento anulável o contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente, quando demonstrado que o consumidor foi induzido a erro substancial.

2.
A restituição dos valores descontados em razão de contrato anulado por vício de consentimento deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 138, 139, 171, 389, parágrafo único e 406, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MG, AC nº 10000212642029001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 23.03.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a sentença recorrida, determinando que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, com compensação do montante depositado judicialmente em favor da ré, bem como para afastar a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09